Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção, no regime semiaberto, e 10 dias-multa, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; e ii) a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. Provado que, na vigência de medidas protetivas, o réu manteve contato com a vítima sem o consentimento dela, enviando mensagens reiteradas, há o crime de descumprimento de medidas protetivas. E o fato da vítima ter respondido a algumas das inúmeras mensagens não afasta a tipicidade da conduta.
4. Se a vítima, embora tenha dito na delegacia que o réu a ameaçou, em juízo limitou-se a afirmar, de forma genérica, que foi ameaçada, sem especificar as palavras ou atitudes e sem apresentar mensagens ou outras provas das supostas ameaças, a absolvição pelo crime de ameaça é medida que se impõe.
5. Admite o regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos se, inferior a pena a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, o crime que gerou reincidência foi cometido há 12 anos – extinta a punibilidade pelo cumprimento em 2022 - e o crime que ora se imputa foi sem violência ou grave ameaça.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06 , art. 24-A; CP, art. 147.